Tribunal: TJPA
Processo: 0805589-41.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0805589-41.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERENTE: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

REQUERIDO: ORIVALDO LOPES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em DEFERIR o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de setembro e finalizada ao quinto dia do mês de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/Pa, 27 de setembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Pedido de Desaforamento com fulcro no art. 427, do CPP, formulado pelo Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e responsável pelo Termo Judiciário de Bagre tendo como requeridos ORIVALDO LOPES BATISTA, pronunciados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e III c/c o art. 14 do CPB.

Segundo o que consta dos autos, no dia 18.05.2008, por volta de 19:30 horas, o acusado ORIVALDO LOPES BATISTA, causou lesões na vítima JACINTO FERREIRA NOGUEIRA, no município de Bagre/PA que, foram suficientes para expor sua integridade física a perigo de vida.

No dia dos fatos, a vítima caminhava em direção à sua residência, quando foi abordado pelo Acusado e questionado porque estava interferindo, na separação do Acusado e sua esposa.

Naquela ocasião, a vítima negou ter qualquer participação na separação do casal. Não satisfeito com a resposta, o Acusado passou a agredir a vítima, com socos e pontapés e ainda desferiu nesta, 06 (seis) facadas, sendo 04 (quatro) nas costas, 01 (uma) no abdômen e 01 (uma) no tornozelo

O Requerente postula o desaforamento do Júri Popular a ocorrer no Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves alegando em suas razões que pairam severas dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença local, de vez que o município de Bagre é de pequeno porte o que causa pressão demasiada e intensa sobre os jurados, podendo lhes prejudicar a estabilidade e segurança psicológica, de modo que tal poderio influenciará sobremaneira no julgamento do acusado, com veredicto desvencilhado das provas dos autos.

Refere que o crime cometido pelo acusado teve grande repercussão na comunidade de Bagre que possui população estimada em 30 mil habitantes, contando com a zona rural, havendo possibilidade de majorar as pressões existentes tanto para beneficiar ou prejudicar o réu, eis que os jurados podem se ater a um medo de represálias ou um sentimento de vingança .

Destaca ainda, que há comprometimento da segurança física do réu, pois além dos termos acima, destaca-se também a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual dispõe de apenas três servidores concursados , não possui prédio próprio, funcionando em prédio adaptado cedido pela Prefeitura, bem como não possui qualquer tipo de segurança policial ou privada.

Ressalta que não há controle de efetivo acesso ao prédio do Poder Judiciário, causando sensação de insegurança, dando margem para qualquer tipo de manifestação por parte da sociedade, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas.

Em suas formulações, acrescenta ainda, que a Comarca de Breves apresenta melhores condições de sustentar a Sessão do Tribunal do Júri, pois dista do Município de Bagre apenas aproximadamente 40 Km, o que minimiza o prejuízo material para as partes.

Por outro lado, afirma que a Câmara Municipal, galpões, igrejas e outros prédios públicos do Município de Bagre não possuem estrutura para a Sessão do Tribunal do Júri sem colocar em risco a segurança do acusado, bem como das demais partes do processo. Bem como a força policial da cidade conta com quantidade diminuta de policiais militares que atuam em escala de revezamento.

O membro do Ministério Público de 1º Grau em manifestação de ID n. 5896685 entende que é o caso de desaforamento, com o devido deferimento do pedido, em razão da existência de elementos suficientes que autorizam a medida excepcional, nos termos do art. 427, do CPP.

Instada a se manifestar, a defesa do réu ORIVALDO LOPES BATISTA em documento de ID 5896687 entende também pela necessidade de deslocamento do julgamento, bem como dos autos do processo para a Comarca de Breves não tendo nada a opor quanto ao pleito do Juízo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocrão opinou pelo acolhimento do pedido de desaforamento formulado pelo magistrado do Termo Judiciário de Bagre.

É o relatório.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo juízo singular
merecem ser acolhidos, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (páginas 400/401)

Cumpre destacar ainda que o deferimento do desaforamento condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados do Termo Judiciário de Bagre, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade, e de fato, observa-se dos fundamentos aduzidos pelo Magistrado, que está mais próximo dos fatos, que
há grande possibilidade de que, se os jurados forem escolhidos entre os habitantes do município de Bagre/PA, não haja isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado, bem como, destaca que há comprometimento da segurança física do réu e total falta de estrutura física do Temo Judiciário de Bagre.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, corroboradas pelo Juízo
a quo
e, no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo,
entendo pela necessidade de deferir o desaforamento solicitado pelo Magistrado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, posicionando-se pelo
desaforamento
sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA
. [...] 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o
Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública.
5. Habeas corpus não conhecido. - Grifei (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Por fim, reforço que é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz diante de sua proximidade perante a causa para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu ORIVALDO LOPES BATISTA do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves, obedecidas as formalidades legais.

É o voto.

Belém/Pa, 28 de outubro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/10/2021